Tribunal: TJDFT
Processo: 0732708-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PEDIDO DE REMESSA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA PARA A CORREGEDORIA DA PCDF OU PARA O CNJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os pedidos de concessão da gratuidade da Justiça e de isenção de custas processuais devem ser feitos ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
2. A pena de multa é uma sanção de caráter penal prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, razão pela qual sua isenção ou exclusão violaria o princípio da legalidade.
3. A apuração de eventual irregularidade cometida por parte da autoridade policial deve ser formulada diretamente à Corregedoria da PCDF ou ao Ministério Público.
4. Recurso conhecido e desprovido.